Tribunal: TJMT
Processo: 1045843-17.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1045843-17.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (ADVOGADO), MAICO BELAMIR JUVENACI - CPF: 025.051.131-22 (PACIENTE), KARINA ROMAO CALVO registrado(a) civilmente como KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (ADVOGADO), PLANTÃO DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), KARINA ROMAO CALVO registrado(a) civilmente como KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (IMPETRANTE), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (IMPETRANTE), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (IMPETRANTE), JEAN PABLO DE ABREU JUVENACI - CPF: 069.333.741-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:
D
IREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB) E PORTE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003).
ALEGADA NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL POR ATO FORA DA COMPETÊNCIA DA P
OLÍCIA
R
ODOVIÁRIA
F
EDERAL
. INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE DELITO. LEGITIMIDADE DA AÇÃO POLICIAL. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. INAPLICABILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA PRISÃO PREVENTIVA
. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HISTÓRICO DE CONDENAÇÃO. TENTATIVA DE FUGA
. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
. PREDICADOS PESSOAIS NÃO AFASTAM A CUSTÓDIA.
ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor do paciente preso preventivamente
desde 08/12/2025, em decorrência da conversão da prisão em flagrante por crimes previstos no art. 306 do CTB e art. 14 da Lei 10.826/2003. A defesa alega nulidade da abordagem policial por suposta atuação fora da competência da PRF, ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou
a prisão preventiva, aplicação do princípio da homogeneidade e existência de condições pessoais favoráveis ao paciente. Postula o relaxamento da prisão e, no mérito, a concessão definitiva da ordem.

II. Questões em discussão:

A questão em discussão consiste em verificar:

(I)

se
é nula a abordagem realizada pela Polícia Rodoviária Federal fora de rodovia federal, à luz da repartição de competências do art. 144, § 2º, da CF/88
;
e

(II)

a legalidade da custódia preventiva, à luz dos requisitos do art. 312 do CPP, do princípio da homogeneidade e da suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir:

1.

A atuação da PRF, embora ocorrida fora de rodovia federal, foi legítima diante de flagrante delito, conforme o art. 301 do CPP e entendimento consolidado dos Tribunais Superiores.

2.

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta dos fatos, risco de reiteração delitiva, tentativa de fuga e histórico criminal do paciente, conforme art. 312 do CPP
.

3.
O princípio da homogeneidade não se sobrepõe aos requisitos da prisão cautelar, especialmente diante da possibilidade concreta de novos delitos
.

4.
A existência de predicados pessoais (residência fixa, vínculos familiares) não afasta a custódia quando presentes fundamentos robustos que a justifiquem. Medidas cautelares diversas mostram-se insuficientes
.

IV. Dispositivo e tese:

4.
Ordem de
Habeas Corpus
denegada.

Teses de Julgamento:

“
1. A atuação de agentes da PRF fora de sua circunscrição é válida quando diante de flagrante delito, nos termos do art. 301 do CPP.
”

“
2. A prisão preventiva é cabível quando demonstrada a gravidade concreta da conduta, risco de reiteração delitiva e tentativa de fuga, ainda que o réu possua predicados pessoais favoráveis.
”

“
3. O princípio da homogeneidade não impede a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP.
”

Dispositivos legais citados:

CF/1988, art. 144, § 2º;

CPP,
arts
. 301, 310, II, 312, 313 e 319;

Lei nº 9.503/1997 (CTB), art. 306;

Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no HC 946841/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19/02/2025,
DJe
27/03/2025;

TJMT,
HCCrim
10265506620228110000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 28/02/2023;

TJMT, HCC 1024252-33.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, j. 09/10/2024;

TJMT,
HCCrim
1032610-50.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 17/10/2025;

TJMT,
HCCrim
1029291-74.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza, j. 24/10/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ordem
de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado

em favor do

paciente
MAICO BELAMIR JUVENACI
,
apontando
como autoridade coatora o Juízo da
2
ª Vara Criminal da
C
omarca de
Sorriso
/MT
.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra custodiado preventivamente desde
08
de dezembro
de 2025
, após conversão de sua prisão em flagrante durante audiência de custódia,

nos autos da Ação Penal nº 1018519-29.2025.8.11.0040, converteu a prisão em flagrante em preventiva,
por suposta prática dos crimes
de condução de veículo automotor sob influência de álcool (art. 306, do CTB) e porte de munição de uso permitido (art. 14
, Lei nº 10.826/2003).

Os impetrantes sustentam, em síntese
,
articulam sua tese principal em torno de uma nulidade originária, sustentando a manifesta incompetência da Polícia Rodoviária Federal para realizar patrulhamento ostensivo em rodovia estadual e abordagem em via municipal. Argumenta que tal atuação usurpa a competência da Polícia Militar Estadual, violando o art. 144, § 2º, da Constituição Federal. Com base nessa premissa, defende a ilicitude de todas as provas colhidas, aplicando-se a teoria dos frutos da árvore envenenada, o que tornaria a prisão ilegal e impositivo o seu relaxamento.

Subsidiariamente, alegam a ocorrência de constrangimento ilegal na manutenção da custódia cautelar. Sustenta que a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva carece de fundamentação idônea, por se basear em elementos genéricos e abstratos, sem demonstrar a concreta necessidade da medida extrema. Aduzem, ainda, a desproporcionalidade da prisão,
em ofensa ao princípio da homogeneidade
, pois a eventual pena a ser aplicada ao paciente, em caso de condenação, dificilmente resultaria em regime inicial fechado. Por fim, ressalta as
condições pessoais favoráveis do paciente
, como residência fixa e vínculos familiares, e a atipicidade material da conduta de portar uma única munição desacompanhada da respectiva arma de fogo.

Postulam, em sede liminar, o reconhecimento da nulidade da abordagem, por suposta incompetência da PRF, realizada em rodovia estadual e via municipal, o que, a seu ver, viciaria de ilicitude todas as provas subsequentes,
impondo o relaxamento da prisão. No mérito, requerem a concessão definitiva da ordem.

O
pedido liminar foi indeferido
por este Relator (id.
337224361
)
.

A
autoridade apontada como coatora
prestou as informações de praxe (id.
338869394
).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, por sua vez, manifestou-se pela denegação da ordem (id.
339704883
)
.

É o relatório do necessário
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
Habeas Corpus
.

Os impetrantes alegam que o paciente foi preso em flagrante em
06 de dezembro de 2025
, pelos crimes de
condução de veículo sob influência de álcool
(art. 306 do CTB) e
porte de munição
(art. 14 da Lei 10.826/2003), após abordagem realizada por equipe da Polícia Rodoviária Federal, durante patrulhamento na rodovia estadual MT-242, com posterior ingresso em via perimetral municipal, onde teriam sido efetuados disparos de arma de fogo.

A tese central da impetração repousa na alegação de nulidade da atuação da PRF, por suposta usurpação da competência da Polícia Militar Estadual, com fundamento no art. 144, § 2º, da Constituição Federal. Argumenta-se que tal irregularidade comprometeria a legalidade da prisão e ensejaria a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada (
fruits

of

the

poisonous

tree
).

De forma subsidiária, sustenta-se a ilegalidade da custódia preventiva, por ausência de fundamentação concreta e pela desproporcionalidade da medida, à luz do princípio da homogeneidade.

Passo à análise das teses, obedecendo à ordem de sua prejudicialidade.

1.

D
A ALEGADA NULIDADE DA PROVA POR ATUAÇÃO DA
POLÍCIA
RODOVIÁRIA FEDERAL
(PRF)
FORA DE SUA CIRCUNSCRIÇÃO CONSTITUCIONAL
.

A
defesa
sustenta
que a abordagem realizada pela PRF em rodovia estadual e via municipal extrapola sua competência constitucional, que estaria restrita ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais (art. 144, § 2º, da CF/88), o que macularia de nulidade a prisão em flagrante e as provas subsequentes.

Todavia, tal
alegação não prospera
.

A repartição constitucional de competências entre os órgãos de segurança pública visa à racionalização e à eficiência da atuação estatal, não se configurando, contudo, como barreira intransponível a impedir a ação legítima de um agente público diante de flagrante delito.

O art. 301 do Código de Processo Penal dispõe, de forma cristalina, que:

"Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes
deverão
prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito".

L
ogo, ao se deparar com situação de flagrância, como no caso concreto, em que se reporta disparos de arma de fogo e direção perigosa, os agentes da PRF estavam investidos do dever jurídico de agir, independentemente de estarem ou não em rodovia federal.

Com efeito, o Boletim de Ocorrência (id. 336720362) é claro ao relatar que os policiais, durante ronda na MT-242, visualizaram o veículo do paciente trafegando por via perimetral, local de onde partiram disparos. A ação policial, portanto, não se deu por iniciativa arbitrária ou por atuação preventiva genérica, mas sim como resposta imediata a crime flagrante.

A omissão diante de tal quadro seria absolutamente incompatível com o dever funcional dos agentes e com o interesse público primário de preservação da ordem pública.

A jurisprudência pátria, inclusive dos Tribunais Superiores, é pacífica no sentido de validar a atuação de agentes policiais fora de sua circunscrição, desde que diante de situação
flagrancial
. Cita-se, exemplificativamente:

“(...) É de considerar-se legítima a atuação dos policiais rodoviários que executaram a prisão em flagrante do acusado, especialmente porque os referidos agentes públicos agiram depois de perceberem que ele apresentava nervosismo incomum diante da abordagem de rotina realizada por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Essa circunstância é elemento mínimo a caracterizar fundadas razões (justa causa) para os policiais fazerem uma revista mais minuciosa e aparelhada no caminhão, momento em que lograram encontrar quase 360kg de cocaína.
De resto, a vistoria realizada pelos agentes decorre da própria função de patrulhamento e policiamento ostensivo atribuídos à PRF, não havendo falar-se, portanto, em conduta desprovida de
previsão legal e em desacordo com a Constituição de 1988.
Considerando que o art. 240, do Código de Processo Penal, abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, é possível aplicar-se, na espécie, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/
RO ,
de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280). Precedentes (...)”.
(STJ -
AgRg
no HC 946841 / MG, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS (1181), T5 - QUINTA TURMA, j. 19/02/2025, Data de Publicação: 27/03/2025). – Destaquei.

Desta forma, demonstrada que a atuação dos agentes públicos decorreu da própria função de pat
rulhamento e
policiamento ostensivo, não há que se falar em
nulidade
da
cadeia probatória dela decorrente.

2
. DA ANÁLISE DOS REQUISITOS DA PRISÃO
PREVENTIVA

E SUA FUNDAMENTAÇÃO

A decisão impugnada encontra-se lastreada nos pressupostos do art. 312 do CPP, apontando elementos concretos quanto à
gravidade da conduta
,
risco de reiteração delitiva
,
tentativa de fuga
e
necessidade de assegurar
a instrução criminal
,
além

d
a

aplicação da lei penal
.

No
caso
,
o
fumus
comissi
delict
i
encontra-se devidamente evidenciado pelo
auto de prisão em flagrante

(id.
336720362, pág. 21
)
,
pelo resultado do
teste de etilômetro

(id.
id. 336720362, pág.
10)

que apontou

concentração de 0,49 mg/L de álcool por litro de ar alveolar expelido
,
e pelo
auto de apreensão da munição calibre .38

(
id. 336720362, pág. 2
9)
, roborados pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão.

O cerne da controvérsia, portanto, reside na análise do
periculum
libertatis
. A decisão da autoridade coatora (
id
. 336720363)
está
fundament
ada
na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei
penal
,
não

mostrando
genérica
. Pelo contrário
,
se
acha
ancorada
em elementos concretos extraídos dos autos.
V
ejamos o excerto da
decisum
:

“(...) Com efeito, dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal que ‘a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado’.

Pois bem.

A
materialidade delitiva
está evidenciada, a qual decorre do auto de prisão em flagrante, do boletim de ocorrência nº 3266385251206192003 (PRF), do teste de etilômetro (comprovante nº 9984, aparelho ALCOLIZER LE05, série 22002348, resultado 0,49 mg/L) e do auto de apreensão nº 2025.16.591996 (munição calibre .38).

Já os
indícios de autoria
originam-se das declarações prestadas durante a lavratura do próprio auto
flagrancial
.

Consta dos autos que em 6 de dezembro de 2025, aproximadamente às 19h20min, a equipe da Polícia Rodoviária Federal realizava rondas na MT 242, km 5, quando presenciou dois indivíduos a bordo de um veículo SUV Kia
Sportage
, placa IKR0J13, cor preta, na
Perímetral
Novo Horizonte efetuando disparos de arma de fogo em via pública. Ao tentarem abordar o veículo com sinais luminosos e sonoros, o condutor desobedeceu à ordem de parada e
empreendeu fuga em alta velocidade, transpondo cruzamentos sem atender sinalizações, colocando em risco a integridade física de transeuntes e moradores. Após buscas pessoais e veiculares, foi localizada munição calibre .38 no interior do automóvel, não sendo encontrada a arma de fogo, presume-se descartada durante a perseguição. O teste de etilômetro realizado no condutor (
Maico

Belamir

Juvenaci
) indicou resultado de 0,49 mg/L de álcool por litro de ar expelido. O condutor foi identificado como
Maico

Belamir

Juvenaci
(CPF 025.051.131-22) e o passageiro como Jean Pablo de Abreu
Juvenaci
(CPF 069.333.741-90), ambos embarcados no veículo.

R
elevante anotar que o suspeito vem cumprindo pena no executivo n. 0002766- 35.2014.8.11.0040, pelo cometimento do crime de roubo qualificado, o que corrobora sua reincidência e reiteração delitiva (art. 312, § 3º, IV, CPP).

Os fatos, por sua vez, são graves, conforme se extrai do seguinte contexto: (a) embriaguez ao volante em zona urbana com resultado de 0,49 mg/L (acima do permitido); (b) condução em alta velocidade, transpondo cruzamentos sem atender sinalizações, colocando em risco concreto transeuntes e moradores; (c) porte de munição de arma de fogo sem autorização legal; (d) disparos documentados em via pública; (e) desobediência e resistência à autoridade policial; e (f) antecedentes criminais demonstrando padrão consolidado de reiteração delitiva.

De igual maneira,
a prisão preventiva se impõe por conveniência da instrução criminal e para garantir a aplicação da lei penal, ante o concreto risco de fuga do suspeito do distrito da culpa, o que foi tentado
no momento em que
percebeu a aproximação da guarnição policial, comportamento que demonstra disposição concreta para evadir-se do processo
.

Acrescento, no mais, que medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas e suficientes ao caso, ante o padrão de reiteração delitiva, a tentativa de fuga durante o

flagrante, a demonstração de desprezo pelas autoridades e
pela lei, e a gravidade objetiva dos delitos. Tampouco a concessão de liberdade provisória se mostra viável, diante do risco real de que o agente descumpra as medidas e continue a reiteração criminosa.

Ante o exposto, com fundamento no art. 310, inciso II, e artigos 312 e 313, todos do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante do autuado MAICO BELAMIR JUVENACI, qualificado nos autos, em PRISÃO
PREVENTIVA.(...)
”

O primeiro e mais robusto fundamento é a
garantia da ordem pública
,
ameaçada pelo risco concreto de reiteração delitiva
. Conforme destacado na decisão impugnada e confirmado em consulta aos sistemas judiciais, o paciente ostenta um histórico criminal relevante, incluindo condenações transitadas em julgado por crimes graves, como roubo qualificado, e encontra-se em cumprimento de pena em regime aberto (processo de execução nº 0002766-35.2014.8.11.0040).

A prática de novos delitos durante o período de cumprimento de pena anterior demonstra um persistente desajuste à vida em sociedade e um elevado grau de periculosidade, indicando que, em liberdade, há uma probabilidade real e não meramente especulativa de que volte a delinquir. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a reiteração delitiva é fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva
.

Sobre o assunto, colaciono jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça aplicável a espécie:

“
HABEAS CORPUS – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – PRISÃO PREVENTIVA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313, II, DO CPP – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PACIENTE REINCIDENTE E COM
MÚLTIPLAS PASSAGENS POLICIAIS – ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – NÃO ACOLHIMENTO – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES – LIMINAR REVOGADA – ORDEM DENEGADA. Cumprido os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, bem como dos requisitos objetivos do art. 313 do CPP, deve ser a prisão preventiva mantida.
Demonstrado o risco de reiteração delitiva, a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, são fundamentos aptos a justificar a necessidade da preservação da ordem pública
. A prisão cautelar apresenta natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processo elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal. Logo, o princípio da homogeneidade só deverá ser aplicável quando não vislumbrados os preceitos da prisão preventiva. Não há que se falar em substituição por medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, quando se revelarem absolutamente insuficientes.

(TJMT
–

H
CCrim
.
10265506620228110000, Rel
.
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA,
j.
28/02/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/03/2023)
.

Ademais, a garantia da ordem pública também se justifica pela
gravidade concreta da conduta
. O
modus operandi
empregado pelo paciente revela acentuada periculosidade e total desprezo pela vida e segurança alheia. A conduta não se resumiu a uma simples embriaguez ao volante ou ao porte de uma munição.

O contexto fático descrito no Boletim de Ocorrência (id. 336720362 – pág. 6-9) é de extrema gravidade:
supostos disparos de arma de fogo em via pública
, seguidos de uma
fuga em alta velocidade por área urbana
,
"transpondo cruzamentos sem atender as sinalizações, colocando em risco a integridade física de transeuntes e moradores".
Essa sequência de atos, praticada
sob efeito de álcool, transcende a gravidade abstrata dos tipos penais e evidencia um perigo concreto que a liberdade do paciente representa para a coletividade.

Veja-se julgado sobre a matéria:

“(...)
3. A prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos dos autos que evidenciam a gravidade da conduta imputada ao paciente, que desobedeceu à ordem de parada e, em conluio com o comparsa,
efetuou disparos de arma de fogo em área residencial e contra policiais militares, colocando em risco a vida dos agentes e de transeuntes.
4. A deliberada realização de disparos de arma de fogo em áreas habitadas, ciente das implicações desse ato, demonstra a personalidade um tanto quanto audaciosa e deturpada do paciente e seu destemor pela lei, o que só reforça a necessidade do acautelamento. 5.
(...)”

(TJMT
-
HCC

1024252-33.2024.8.11.0000, Rel
.
RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal,
j.
09/10/2024, Data de Publicação: 15/10/2024)
.

Diante desse quadro, é patente o risco concreto que a liberdade do paciente representa à ordem pública.

3.
DO PRINCÍPIO DA
HOMGENEIDADE

Quanto à alegada violação ao
princípio da homogeneidade
, o argumento não prospera. A análise sobre a adequação da prisão cautelar em face da futura e hipotética pena a ser aplicada é um exercício de futurologia incompatível com a fase processual e com a via estreita do
H
abeas
C
orpus
.

A prisão preventiva não constitui antecipação de pena, mas sim uma medida de natureza processual, cujos pressupostos são a periculosidade do agente e a necessidade de acautelar o processo, e não a culpabilidade.

Neste sentido, colaciono precedente deste E. Tribunal de Justiça:

“(...)Não há violação ao princípio da homogeneidade, pois não é possível predizer antecipadamente qual será o resultado do processo criminal, nem a pena que será fixada em eventual condenação, sendo ontologicamente distintos os pressupostos da prisão preventiva e da prisão-pena(...)”.

(TJMT,
HCCrim
1029291-74.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal,
j.
24/10/2025,
Publicado
no DJE 24/10/2025).

Ademais, conforme entendimento desta Corte o
princípio da homogeneidade

não tem o condão de, por si só, impedir a decretação ou a manutenção da prisão preventiva
, especialmente quando:
a)
estiverem presentes os
requisitos autorizadores
da prisão preventiva (art. 312 do Código de Processo Penal - CPP): prova da existência do crime, indício suficiente de autoria, e necessidade de
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal;
b)
houver
fundamentação concreta
sobre a necessidade da medida.Vejamos:

“(...)
Oprincípiodahomogeneidadenão impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva
quando presentes os requisitos legais previstos no art. 312 do CPP(...).”
(TJMT,
HCCrim
1032610-50.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, j. 17/10/2025,
Publicado
no DJE 17/10/2025).

Assim, estando presentes os requisitos do art. 312 do CPP,
não há
que se
falar em desproporcionalidade
da medida.

4.
DA
IRRELVÂNCIA
DOS PREDICADOS PESSOAIS E DA
INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES

No que tange à alegação de c
ondições pessoais favoráveis
,
ainda que presentes
, é firme a jurisprudência pátria no sentido de que primariedade, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a necessidade da prisão preventiva, quando evidenciada a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente.
A
ssim, como amera condição de genitor ou arrimo de família, embora relevante, não é suficiente para revogar a prisão preventiva quando presentes os robustos fundamentos da garantia da ordem pública
.

Conforme o art. 282, § 6º, do CPP, a prisão preventiva somente é afastada quando
cabível a substituição
por medida cautelar diversa. É cediço quetais medidas (Art. 319 do CPP) são subsidiárias e excepcionais, cujo cabimento está condicionado à sua efetiva capacidade de salvaguardar, com a mesma eficácia, os valores tutelados pela segregação cautelar. Não se pode admitir sua imposição quando a gravidade dos fatos e as peculiaridades do caso concreto desaconselham qualquer mitigação da tutela penal provisória.

No caso,
diante do cenário delineado paciente com histórico de reiteração delitiva, que comete novos crimes de elevada gravidade concreta durante o cumprimento de pena, e que demonstra intenção de se evadir da aplicação da lei, revela-se manifesta a
insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão
(art. 319 do CPP). Nenhuma outra medida seria capaz de, com a mesma eficácia, garantir a ordem pública e assegurar o bom andamento do processo.

Nesse sentido, o
Enunciado Criminal nº 43 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
consagra:

"As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia."

Tal orientação tem sido reiteradamente acolhida por esta Corte, que, em consonância com o art. 312 do Código de Processo Penal, entende que aexistência de atributos subjetivos positivos não elide a necessidade da custódia processual,

quando
esta
se revela imprescindível à preservação da ordempública,da instrução criminal ou da aplicação da lei penal.

Portanto, não há que se falar em suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que a gravidade concreta da conduta e apericulosidade do agente demonstram que tais medidas seriam inadequadas e insuficientes para garantir a ordem pública.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em harmonia com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO A ORDEM
de
Habeas Corpus
impetrada em favor de
MAICO BELAMIR JUVENACI
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/01/2026